Tribunal: TJDFT
Processo: 0730804-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730804-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAN ALEXSANDER BENTO BIGAS IMPETRANTE: TANIA MARA PODGURSKI BAYER AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Tânia Maria Podgurski Bayer, OAB/PR n.o 22523, em favor do paciente WILLIAN ALEXSANDER BENTO BIGAS apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília, em decorrência de coação ilegal consistente no indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. No caso, o paciente está sendo investigado pelo crime de estelionato que vitimou P. M. P. D. V. R., menor de idade, no dia 30/06/2022, por meio cibernético, consistente na falsa confirmação de pagamento encaminhada como se fosse da plataforma OLX Pay, sendo a vítima ludibriada a entregar o bem negociado. O impetrante afirma que o paciente encontra-se preso desde o dia 04/09/2022, pelo cometimento, em tese, do crime de estelionato em prejuízo da vítima acima nomeada, no montante de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sustenta que o paciente foi preso em sua casa, na cidade de Curitiba-PR, demonstrando residência fixa, não é elemento evadido ou em fuga, pois vai cooperar com todos os atos processuais. Afirma que ausentes as hipóteses previstas no art. 312 do CPP, não havendo nos autos quaisquer elementos concretos que indiquem que o paciente, em liberdade, volte a delinquir. Argumenta que não existem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva do paciente, pois tem apenas 25 (vinte e cinco) anos de idade e precisa sim de reinserção social e não ficar no meio de criminosos de alta periculosidade. Por esse motivo, requer medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do CPP. Requer que seja conhecido e deferido o presente writ, para conceder a liminar para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos ou mesmo por meio de monitoração eletrônica. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, é possível constatar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar (ID n.o 39312852). Verifica-se que foi decretada a prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública e pelo risco de reiteração delitiva. Dessa forma, para análise de pedido de revogação é necessária a prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão. Esse é o entendimento deste E.TJDFT: "(...) 1. Não há de se falar em revogação da prisão preventiva, pois os fatos novos apresentados pelo impetrante não são capazes de infirmar a decisão proferida pela autoridade impetrada e preservada por esta Turma Criminal em "habeas corpus" anterior. 2. A alegação do impetrante de que o paciente não praticou os crimes de associação criminosa e coação no curso do processo é prematura e sua apreciação, em sede de "habeas corpus", caracterizaria antecipação do julgamento do mérito e dependeria de um amplo exame do conjunto fático-probatório do processo em tramitação na origem, providência vedada nesta via estrita. (...) 6. Ordem denegada." (Acórdão 963496, 20160020335789HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/8/2016, publicado no DJE: 5/9/2016. Pág.: 281/324) [grifos nossos] Ademais, reforço reconhecer que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se adequadamente fundamentada por circunstâncias que, neste momento preliminar, justificam a segregação cautelar do paciente. Sobre o tema, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” O conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta a ele imputada. Por sua vez, a liminar em habeas corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida seja teratológica. Não é o caso dos autos. Quanto à existência do crime e indício de autoria, pressupostos necessários à segregação cautelar, tem-se que as peças que instruem o presente feito (comunicação de ocorrência policial, relatórios de investigação, além da confissão de um comparsa entregando o paciente) são suficientes para sua configuração. É o que se observa de trecho da decisão a quo que decretou a prisão preventiva do paciente, senão vejamos: “Nesse contexto, ressalto que, como bem exposto da representação da autoridade policial, o fato trazido ao conhecimento da Justiça do Distrito Federal – envolvendo crimes patrimoniais em série, praticados por meio cibernético – é de extrema gravidade, reclamando, pois, atuação do Poder Estatal para coibir esse tipo de ação criminosa, com a devida apuração e responsabilização do autor. Conforme verificado na representação policial, há sérios indícios de que o investigado comete estelionatos reiteradamente. A par dos registros de antecedentes acostados (ID 131041035), a representação veio acompanhada da confissão do comparsa Eusico Tavares da Silva Júnior quando do flagrante, o qual admitiu ter recebido diversos aparelhos em situações semelhantes, o que aponta a escalada delitiva do representado (ID 131009694).” (Negritei) É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. A custódia cautelar tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). Tal contexto, decerto, revela-se suficiente para justificar a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente, sobretudo em análise perfunctória, como mecanismo de resguardo da ordem pública, tendo em vista a sua periculosidade e a gravidade do delito, diante da possibilidade de elevado número de vítimas, evitando-se a reiteração delitiva (conforme investigação). No mais, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para assegurar a eficácia da aplicação da penal, isso porque os crimes eram cometidos de forma cibernética e remota, ou seja, o paciente em casa estaria livre para continuar sua senda delitiva, enganando ainda mais vítimas. É o que se extrai da manifestação da d. Promotoria Criminal quando da manifestação pela manutenção da prisão preventiva do investigado (ID n.o 136301080, PJe-1), in verbis: “Na hipótese, os elementos reunidos nos autos evidenciam que WILLIAN faz do crime seu meio de vida. Assim, existindo sério risco de reiteração delitiva caso permaneça em liberdade, nada faz crer que a colocação de tornozeleira eletrônica fará com que ele deixe de praticar delitos. Ao contrário, o atual cenário aponta decididamente à inevitável conclusão de que restituída sua liberdade, na verdade, ele encontrará estímulos à prática de novas infrações penais.” Ademais, não se trata de réu primário, pois compulsando o sistema SEEU, constam várias condenações por roubo, furto e receptação (no estado do Paraná) em desfavor do paciente, além de ter execução ativa (processo n.o 4002806-57.2021.8.16.0009) com pena sendo cumprida no regime semiaberto com a utilização de tornozeleira eletrônica. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto e, por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador